Tribunal: TCU
Processo: 025.820/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2043/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.820/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allessandro Oliveira dos Anjos (CPF XXX.180.734-XX); Alvaro Ferreira Pinto Neto (CPF XXX.540.436-XX); Andre de Lima Machado (CPF XXX.050.653-XX); Carlos William dos Santos Lima (CPF XXX.448.307-XX); Diogo Anderson de Oliveira Silva (CPF XXX.982.424-XX); Eduardo Correia Honorato Gomes (CPF XXX.477.097-XX); Francisco Jose Goncalves (CPF XXX.719.203-XX); Marcos Teixeira de Oliveira (CPF XXX.435.346-XX); Marina Gabriela Silva de Camargos (CPF XXX.854.916-XX) e Vitor Hugo Piangers (CPF XXX.741.580-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.